Tribunal: STF
Processo: MS 39917
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



  Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Anulação de outorga de delegação. Violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Inexistência. Competência do CNJ. Indeferimento de liminar.



  I. CASO EM EXAME



 1. Mandado de Segurança impetrado por Fernanda Fiori Morozi contra decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que anulou o Ato GP nº 759, de 03 de maio de 2022, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual oficializava a titularização da impetrante para a função de Escrivã de Paz da Escrivania de Paz do 3º Subdistrito do Saco dos Limões, em Florianópolis/SC. A impetrante requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato coator, mantendo-a na titularidade da serventia.



  II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ato do CNJ violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o princípio da não surpresa e (ii) estabelecer se a outorga da delegação para a impetrante, em cartório destinado ao preenchimento por remoção, sem a observância de concurso específico para essa modalidade, respeitou o art. 236, § 3º, da Constituição.



III. RAZÕES DE DECIDIR



 3. O CNJ possui competência constitucional para, de ofício, revisar atos administrativos dos tribunais, conforme o art. 103-B, § 4º, inc. II, da CRFB, podendo anular ou rever atos ilegais.



 4. O controle jurisdicional de atos do CNJ deve ser excepcional e restrito a casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.



 5. A outorga de delegação à impetrante, aprovada em concurso de provimento originário, para ocupar serventia destinada ao concurso de remoção, sem observância do certame específico, viola o art. 236, § 3º, da CRFB, que exige concursos distintos para provimento e remoção.



 6. Não há violação ao contraditório e ampla defesa, pois a impetrante foi devidamente notificada sobre a tramitação do Pedido de Providências no CNJ, sendo-lhe garantida a oportunidade de manifestação.



IV. DISPOSITIVO



 7. Pedido de liminar indeferido.



Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 103-B, § 4º, inc. II; e art. 236, § 3º; CPC, art. 10.



Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 26.163/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 24/04/2008; STF, MS nº 36.716/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 16/06/2020.



Relatório



    1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 0003323-71.2022.2.00.0000. A parte impetrante requer o deferimento de medida liminar, para suspender os efeitos do ato coator, de modo a impedir o seu cumprimento e o seu afastamento da função de Escrivã de Paz da Escrivania de Paz do 3º Subdistrito do Saco dos Limões, em Florianópolis/SC, com imediata expedição de comunicação para ciência ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e ao Desembargador Corregedor-Geral de Justiça de Santa Catarina.



    2. A impetrante narra ser “escrivã de paz concursada, aprovada no concurso público do edital n. 62/2000, homologado em 2004. Por ocasião de sua aprovação em concurso público, inicialmente escolheu a Escrivania de Paz de Nova Trento”, em Santa Catarina. Conta, todavia, que “foi surpreendida com a notícia da reversão da aposentadoria da titular de referida serventia“. A partir de então, segundo refere, iniciou-se uma longa disputa, no âmbito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do Conselho Nacional de Justiça, para definição de sua situação funcional.



    3. Conta, nesse sentido, que os fatos acima referidos motivaram “o Pedido de Providências n. 2009.900029-0 junto ao Conselho da Magistratura, que, em sessão realizada em 14 de setembro de 2009, decidiu, por unanimidade, "[...] deferir parcialmente o pedido, no sentido de designar interinamente a requerente para exercer as funções de Escrivã de Paz em uma serventia de sua escolha, dentre as disponíveis no concurso em andamento, assegurando-lhe o direito de, assim que o concurso fosse concluído e as serventias disponíveis para remoção fossem listadas, ou caso surgisse outra oportunidade, optar por aquela que desejasse”. Ainda segundo refere, “[a]pesar do decidido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Pedido de Providências n. 2009.900029-0, em decisão transitada em julgado, e mesmo após a expressa opção de FERNANDA FIORI MOROZI pela Escrivania de Paz do 3º Subdistrito do Saco dos Limões, sua designação foi como interina (Ato n. 1.542, de 10 de novembro de 2009). Com base nessa decisão, FERNANDA FIORI MOROZI escolheu a Escrivania de Paz do 3º Subdistrito de Saco dos Limões/SC (CNS 10.815-9), na comarca da Capital, uma serventia que havia sido declarada vaga em 2 de novembro de 2007. O Desembargador João Eduardo Souza Varella, então Presidente da Corte de Justiça, designou-a interinamente para o cargo, conforme o Ato n. 1542, publicado no DJE n. 808, de 11 de novembro de 2009, permitindo sua remoção em momento futuro”.



    4. Avança mencionando que, em paralelo, “buscando retomar sua interinidade na Escrivania de Paz do 3º Subdistrito de Saco dos Limões, o ex-interino FREDERICO BOTELHO FILHO iniciou o Procedimento de Controle Administrativo n. 0005469-42.2009.2.00.0000 no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em 23 de novembro de 2009, o CNJ determinou o arquivamento liminar do procedimento, decisão que levou à impetração do Mandado de Segurança n. 28.532 no Supremo Tribunal Federal (STF). No Mandado de Segurança n. 28.532, em 23 de fevereiro de 2010, foi concedida liminar para suspender o preenchimento do cargo de titular da Escrivania de Paz do 3º Subdistrito de Saco dos Limões até a decisão final do mandado de segurança. O STF também solicitou informações ao CNJ. Ou seja, esta liminar era o óbice à outorga definitiva da delegação da serventia à impetrante”.



    5. Ainda segundo a impetrante, “posteriormente, no Procedimento de Controle Administrativo n. 0005469- 42.2009.2.00.0000, do CNJ, foi proferida, em 2 de agosto de 2010, a decisão de que "O objeto do Mandado de Segurança n. 28.532 é a possibilidade, ou não, de incluir o serviço em análise no concurso público referido no edital n. 84/2007 do TJSC. Não impede a apreciação das condições do serviço quanto ao seu provimento. Inclua-se a serventia dentre as vagas, ficando a sua submissão a concurso público suspensa até o julgamento final do Mandado de Segurança referido", sendo que “[d]e acordo com essa determinação do CNJ, a escrivania foi incluída na lista de serventias vagas publicada pelo edital n. 703/10-GP (DJE n. 1033, de 21 de outubro de 2010), estando o preenchimento do cargo de titular suspenso até o julgamento do MS n. 28.532 pelo STF”.



    6. A impetrante, então, prossegue apresentando os seguintes elementos fáticos que justificam a impetração:



    “Nesse meio tempo, o Conselho da Magistratura, em sessão de 6 de dezembro de 2010, decidiu "por maioria de votos, sobrestar o julgamento do processo até decisão final do Supremo Tribunal Federal nos autos do mandado de segurança n. 28.532". Desse modo, a serventia foi incluída no concurso promovido pelo Edital n. 346/2011. 



    FERNANDA FIORI MOROZI então iniciou o Procedimento de Controle Administrativo n. 0000277-26.2012.2.00.0000 no CNJ, que foi julgado improcedente em 18 de setembro de 2012, mantendo a serventia na lista de vacância e disponível para o concurso em andamento do Edital n. 346/2011. 



    Assim, FERNANDA FIORI MOROZI impetrou nesse STF o Mandado de Segurança n. 31.654, buscando a suspensão das decisões do acórdão do PCA 0000277-26.2012.2.00.0000 e a imediata retirada da Escrivania de Paz do concurso regido pelo Edital n. 346/2011. A medida cautelar foi deferida parcialmente em 10 de outubro de 2012 para excluir a serventia do concurso público referido no Edital n. 346/2011. 



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina cumpriu essa determinação, excluindo a Escrivania de Paz do 3º Subdistrito de Saco dos Limões (item 150 do Anexo I do Edital n. 176/2012) do concurso, conforme o edital n. 223/2012, de 15 de outubro de 2012. 



    Apenas para constar, nesse Supremo Tribunal Federal tramitou também o Mandado de Segurança n. 28.899, impetrado por JÚLIA TASSO BARZAN em face de ato praticado pelo Exmo. Sr. Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, que extinguiu o Pedido de Providências n. 0001289-46.2010.2.00.0000, em que alegava ilegalidade na outorga da delegação da Escrivania de Paz do Distrito do Saco dos Limões, da comarca da Capital/SC, para que lhe fosse concedido o direito de optar pela serventia. O MS 28.899 foi extinto sem resolução do mérito, com trânsito em julgado em 02 de junho de 2022. 



    Em 30 de setembro de 2020, o Mandado de Segurança n. 28.532/STF (cuja liminar impedia o preenchimento do cargo de titular) foi extinto sem julgamento de mérito, uma vez que o impetrante, FREDERICO BOTELHO FILHO, abandonou a causa. A decisão transitou em julgado em 29 de outubro de 2020. 



    Repita-se: com o fim dos efeitos da liminar do MS 28.532, foi afastado o impedimento para a remoção definitiva de Fernanda Fiori Morozi para a serventia! 



    Assim, diante de requerimento formulado pela impetrante, Desembargador João Henrique Blasi, Presidente da Corte de Justiça, determinou o cumprimento do acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura nos autos do PP n. 2010.900018-2, e emitiu o Ato GP n. 759, de 3 de maio de 2022, delegando a Escrivania de Paz do 3º Subdistrito de Saco dos Limões a FERNANDA FIORI MOROZI. 



    Após a expedição do ato de outorga por remoção em 9 de setembro de 2022, o Ministro André Mendonça, relator do Mandado de Segurança n. 31.654/DF, foi informado, reconhecendo a perda do objeto e extinguindo o processo sem julgamento do mérito. 



    No entanto, no final de agosto de 2024, a impetrante foi surpreendida com a decisão proferida pelo Ministro Luís Felipe Salomão no Pedido de Providências n. 0003323-71.2022.2.00.0000 (cujo objeto é a regularização da situação da serventia no Justiça Aberta, e não questionamento quanto à legalidade do Ato GP n. 759/2022 do TJSC). 



    Este é o ato coator, que, de ofício e sem respeitar o princípio da não-surpresa e o contraditório e a ampla defesa, anulou o Ato GP n. 759, de 03 de maio de 2022, do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que oficializou a remoção da impetrante para a Escrivania de Paz do 3º Subdistrito do Saco dos Limões, e determinou que referida serventia seja considerada vaga e oferecida no certame em andamento.” 



    7. A impetrante defende a nulidade do ato coator, por violação ao contraditório e ampla defesa e ao princípio da não surpresa. É que, conforme menciona, o Pedido de Providências nº 0003323- 71.2022.2.00.0000, no qual proferido o ato coator, foi instaurado especificamente para a regularização quanto ao provimento e o status da Escrivania de Paz do 3º Subdistrito do Saco dos Limões/SC (CNS 10.815-9), em cumprimento às determinações do acórdão da Inspeção nº 0004253-26.2021.2.00.0000, realizado nos autos do PP nº 0007093-09.2021.2.00.0000. Refere, nesse sentido, que buscou, por meio de diversas manifestações e comunicações dirigidas ao CNJ, obter essa regularização.



    8. No entanto, segundo aponta na petição inicial, “apesar de enviar o requerimento e a documentação para o endereço correto (e conforme orientação da Corregedoria do TJSC), mesmo com a insistência por parte da impetrante, nunca recebeu qualquer retorno por parte do Conselho Nacional de Justiça”. E agora, “em setembro de 2024, a impetrante foi surpreendida com a notícia da decisão coatora (5646121), que ANULOU o ato do Desembargador Presidente do TJSC que, em cumprimento ao acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do TJSC no Pedido de Providências n. 2010.900018-2 e admitido pelo Supremo Tribunal Federal, expediu o Ato GP n. 759, de 03 de maio de 2022, que outorgou definitivamente à impetrante a delegação da Escrivania de Paz do 3º Subdistrito do Saco dos Limões”. Nessa linha, conforme alegado na petição inicial, “ato coator viola o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. E, por conseguinte, viola também os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal)”.



    9. Ainda consoante referido na petição inicial, o ato apontado como coator vulnera decisões transitadas em julgado, pois o “direito de FERNANDA FIORI MOROZI à delegação decorre da decisão proferida no Pedido de Providências n. 2009.900029-0 do Conselho da Magistratura do TJSC, bem como da opção expressa para remoção realizada por meio de 2 (duas) petições protocolizadas no referido processo (com base nos art. 236, § 3º, da CRFB/88, e arts. 14, I, e 29, I, ambos da Lei n. 8.935/94). Há, ainda, 3 (três) decisões estaduais transitadas em julgado que reconhecem tal direito (Pedido de Providências n. 2009.900029-0, e Mandados de Segurança n. 2009.073913-9 e 2010.004369-2, todos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina)”. 



    10. O ato coator, nos termos do defendido pela impetrante, ofende a coisa julgada em razão de: 



    “a) Trânsito em julgado dos acórdãos proferidos nos Pedido de Providências n. 2009.900029-0 e 2010.900018-2 do Conselho da Magistratura do TJSC;



      b) Extinção do Mandado de Segurança n. 28.532 do STF, também com decisão transitada em julgado; e 



    c) Trânsito em julgado da decisão proferida pelo Desembargador João Henrique Blasi, Presidente do TJSC, que deferiu o pleito formulado pela impetrante e determinou “o cumprimento do acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura nos autos do Pedido de Providências n. 2010.900018-2, determinando a expedição de ato de remoção, por opção da requerente, como Titular da Escrivania de Paz do 3º Subdistrito do Saco dos Limões” (doc. 4778887); e 



    d) Dos mencionados acórdãos proferidos pelo TJSC nos Mandados de Segurança ns. 2009.073913-9 e 2010.004369-2.”



    11. Como pedido de tutela de urgência a parte autora requer “a concessão da liminar inaudita altera parte para suspender os efeitos do ato coator, de modo a impedir o seu cumprimento e o afastamento da impetrante da função de Escrivã de Paz da Escrivania de Paz do 3º Subdistrito do Saco dos Limões, em Florianópolis/SC, com imediata expedição de comunicação para ciência ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ao Desembargador Corregedor-Geral de Justiça de Santa Catarina”.



    12. Já como tutela jurisdicional final pleiteia:



    “(...) e) Ao final, a concessão definitiva da segurança, com confirmação da liminar deferida para cassar a decisão coatora, de modo a assegurar o respeito ao direito líquido e certo da impetrante a continuar como Escrivã de Paz titular Escrivania de Paz do 3º Subdistrito do Saco dos Limões, em Florianópolis/SC, amparado em decisões transitadas em julgado e nos termos do Ato GP n. 759, de 03 de maio de 2022, do Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que outorgou a delegação da Escrivania de Paz do 3º Subdistrito do Saco dos Limões à impetrante; 



    f) E ainda, para encerrar o Pedido de Providências n. 0003323- 71.2022.2.00.0000, e por ter cumprido às exigências para a conversão do status da serventia (e-mails enviados pela impetrante e também por seus advogados), requer também a concessão da ordem que seja determinada atenção ao cumprimento do que foi efetivamente determinado e cumprido pela impetrante: que o Conselho Nacional de Justiça regularize o status da Escrivania de Paz do 3º Subdistrito do Saco dos Limões para “provido” no Justiça Aberta, e seja definitivamente encerrado o Pedido de Providências n. 0003323-71.2022.2.00.0000.”



    13. Em decisão de 24/09/2024, determinei a notificação da autoridade apontada como coatora para, no prazo de 72 horas, manifestar-se sobre a presente impetração e sobre o pedido de liminar (e-doc. 11).



    14. A parte impetrante peticiona nos autos, em 30/09/2024, informando ter sido notificada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina para, no prazo de 24 horas e em cumprimento à decisão do CNJ aqui sindicada, escolher nova serventia para fins de titularização. Reiterou o pedido de tutela de urgência (e-docs. 14-16). 



    15. O CNJ prestou informações preliminares (e-doc. 18). Defendeu a legalidade de seu ato, aduzindo, entre outros argumentos, que “a ilegalidade da ocupação, pela impetrante, da titularidade da Escrivania de Paz do 3º Subdistrito do Saco dos Limões há muito fora decretada através de decisão Plenária do CNJ, em processos nos quais fora devidamente respeitado o contraditório e a mais ampla defesa. As razões para tanto, de lá para cá, não se alteraram, não fosse mais um ato de ilegalidade do Tribunal local, que, a despeito da decisão definitiva do CNJ, concedeu a outorga da delegação à impetrante da mesma serventia da qual, há muito - repito -, deveria ter deixado a titularidade”. 



    16. Ainda, na defesa do ato coator, o CNJ assim consignou:



    “Também não há que se falar em surpresa para a impetrante. 



    Por expressa determinação do Despacho Id. 4752463, dos autos do PP n. 0003323-71.2022.2.00.0000, quando já verificado indício da manutenção da irregularidade da função delegada exercida pela impetrante, constou que "deverá a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina dar ciência a Fernanda Fiori Morozi acerca da existência deste procedimento, comprovando-se a cientificação nestes autos". 



    Em cumprimento à referida ordem, na sequência, a CGJ/SC informou que "Por ordem do Desembargador Rubens Schulz, Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial, encaminho, para ciência, cópia dos autos n. 0068357- 32.2019.8.24.0710, decisão, cópia do comprovante de remessa do malote digital à delegatária e cópia da resposta formal de ciência remetida pela delegatária, extraídos dos autos n. 0025557-81.2022.8.24.0710." 



    Da decisão que anulou a expedição do Ato GP n. 759/2022, a impetrante interpôs recurso administrativo, ao qual fora negado efeito suspensivo exatamente porque comprovada a sua plena cientificação da tramitação do PP n. 0003323-71.2022.2.00.0000 e porque as decisões administrativas e judiciais anteriores por ela mencionadas não lhe garantiram a permanência na serventia em questão, carecendo de fumus boni juris o seu pleito, mesma situação que se observa no presente mandado de segurança”.



    17. Pugnou pelo indeferimento da tutela de urgência.



    18. Vieram-me conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    19. Conforme se observa do relatado, a parte impetrante se insurge contra deliberação do CNJ no Pedido de Providências nº 0003323-71.2022.2.00.0000, pretendendo a sua desconstituição. E, em sede de tutela de urgência, requer o deferimento de liminar para suspender os efeitos do ato coator, de modo a impedir o seu cumprimento e o seu afastamento da função de Escrivã de Paz da Escrivania de Paz do 3º Subdistrito do Saco dos Limões, em Florianópolis/SC, com imediata expedição de comunicação para ciência ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e ao Desembargador Corregedor-Geral de Justiça de Santa Catarina.



    20. Anoto, nesse sentido, que, conforme estabelecido no art. 103-B, § 4º, inc. II, da Constituição da República, compete ao CNJ o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, “zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União”. Bem por isso este Tribunal reconhece a legitimidade do CNJ para fiscalizar, de ofício, atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário (nesse sentido, exemplificativamente: MS nº 26.163/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/04/2008, p. 05/09/2008).



    21. Além disso, tratando-se de órgão de natureza técnica, com atribuições estabelecidas constitucionalmente, devem ser evitadas interferências antecipadas ou indevidas sobre a atuação desse Conselho, pelo que eventual revisão judicial de seus atos deve estar reservada a situações excepcionalíssimas. 



    22. Ao assim agir, o Poder Judiciário, presentado por esta Suprema Corte, assegura a devida deferência às avaliações realizadas por esse Órgão, prestigiando a missão constitucional a ele confiada e sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria.



    23. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal caminha neste sentido, indicando a excepcionalidade do controle pelo Poder Judiciário sobre os atos do CNJ e do CNMP. Nesse sentido trago à colação o seguinte precedente: 



     



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 13, DE 29 DE JULHO DE 2019, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DESATIVAÇÃO DE COMARCAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE CONSELHEIRA DO CNJ. DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE AVALIADA PELO PLENÁRIO DO CNJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ATO CONJUNTO 21/2019 TJ/BA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Descabe transformar este Supremo Tribunal Federal em instância recursal, geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria e suas funções constitucionais previstas. Precedentes. 2. In casu, o cerne da controvérsia consiste em saber se a decisão liminar proferida nos autos do PCA 0006443-30.2019.2.00.0000, que determinou a suspensão da eficácia da Resolução 13/2019 do TJBA, dessa forma, desautorizando a desativação das dezoito comarcas abrangidas pela Resolução, teria violado direito líquido e certo do impetrante mediante ato ilegal ou abusivo. 3. Deveras, conforme bem apontado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (eDoc 139), todavia, a apreciação do presente mandado de segurança resvala na perda superveniente de seu objeto, mercê de a decisão liminar apontada como coatora neste writ já ter sido posteriormente analisada e julgada, de forma unânime, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na data de 29/11/2019. 4. Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia editou o Ato Conjunto 21, de 12 de dezembro de 2019, determinando a “reversão da desativação das comarcas constantes no anexo I, da Resolução nº 13/2019”. 5. Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente mandamus, mercê da perda superveniente de seu objeto. Consectariamente, EXTINGO o writ, sem resolução de mérito.”



    (MS nº 36.716/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 14/07/2020; grifos acrescidos).



    24. Assim, o excepcional controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. Essas hipóteses são as únicas que admitem o controle judicial sobre os atos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Destaco os seguintes precedentes desta Corte sobre o tema: 



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONVERSÃO DO PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO EM REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. TRÂMITES PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO. ATUAÇÃO DO CNMP CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. 1. O CNMP atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao converter o Processo de Controle Administrativo em Revisão de Processo Disciplinar, a fim de possibilitar a revisão de toda matéria tratada na origem e não apenas o aspecto formal do julgamento que colocou o impetrante em disponibilidade. 2. A atuação do Conselho Nacional do Ministério Público se deu em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ e CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). 3. Ordem denegada. Liminar cassada.”



    (MS nº 31.872/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Ministro Alexandre Moraes, Primeira Turma, j. 17/10/2023, p. 24/11/2023; grifos acrescidos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II - A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. (MS 33.690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 37.927-AgR/DF, Rel. Mino Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023; grifos acrescidos).



    25. A questão que se coloca, então, é examinar se o ato do CNJ aqui sindicado está eivado de flagrante ilegalidade ou teratologia, nos termos explicitados. De plano, pelo quanto acima anotado, não vislumbro exorbitância das atribuições ou competências do CNJ. O ato sindicado por intermédio desta impetração, repito, trata-se de decisão do CNJ proferida no bojo do Pedido de Providências nº 0003323-71.2022.2.00.0000. Pelo que afirma a parte impetrante, este expediente foi por ela instaurado com objetivo de regularizar a situação, no sistema Justiça Aberta, da serventia que titularizava. Segundo refere, todavia, o CNJ, ao examinar o expediente, de ofício, passou a sindicar o Ato GP nº 759/2022, da presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a partir do qual foi assegurada, à impetrante, a titularidade do serviço cartorial da Escrivania de Paz do Distrito do Saco dos Limões, da comarca da Florianópolis. 



    26. Ou seja, se está diante de ato do CNJ, expedido em procedimento instaurado para determinada finalidade mas que, quando examinado pelo Conselho, de ofício, passou-se a apurar a legalidade dos atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário, a saber, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos termos da competência deste Conselho outorgada pelo art. 103-B, § 4º, inc. II, da Constituição da República. 



    27. Não se vislumbra, quanto ao ponto, vício ou ilegalidade por ausência de competência ou de atribuição para atuar na espécie. É que, como referido, o CNJ pode, de ofício ou mediante provocação, instaurar expediente para apurar a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário. Por isso, compreendo que a partir de expediente instaurado para determinada finalidade o CNJ pode, de ofício, ajustar ou ampliar a finalidade e objeto do mesmo, sem que isso represente ilegalidade ou atuação à margem de suas competências constitucionais.



    28. Avançando, igualmente não vislumbro vulneração ao devido processo legal ou, ainda, surpresa causada à parte autora por força do ato sindicado. Como demonstrado pelo CNJ em suas informações preliminares (e-doc. 18), quando constatado indício da manutenção da irregularidade da função delegada exercida pela impetrante, ela foi notificada para os fins de direito. No ponto, esse foi o teor das informações prestadas pelo CNJ:



    “Também não há que se falar em surpresa para a impetrante. 



    Por expressa determinação do Despacho Id. 4752463, dos autos do PP n. 0003323-71.2022.2.00.0000, quando já verificado indício da manutenção da irregularidade da função delegada exercida pela impetrante, constou que "deverá a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina dar ciência a Fernanda Fiori Morozi acerca da existência deste procedimento, comprovando-se a cientificação nestes autos". 



    Em cumprimento à referida ordem, na sequência, a CGJ/SC informou que "Por